Tribunal: TJDFT
Processo: 0723289-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723289-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OLINTO PALMEIRO INOHONA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL AS (demandado), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, processo n. 0716240-19.2021.8.07.0001, ajuizado por OLINTO PALMEIRO INOHONA, na qual não acolheu a impugnação apresentada. Eis a r. decisão a quo (ID 128814763 dos autos de origem): “ Trata-se de pedido de liquidação provisória de sentença formulado por OLINTO PALMEIRO INOHONA, qualificado nos autos, em desfavor do Banco do Brasil. A sentença liquidanda, proferida na ação civil pública no 94.08514-1, tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e reconheceu o direito de emitente de cédulas de crédito rurais pignoratícias que tenham quitado suas dívidas a receberem diferenças decorrentes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e do BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então. Decisão de ID 96329390 determinou a realização de perícia para apuração dos valores devidos, tendo o Perito apresentado laudo pericial à ID 115379559, concluindo que a diferença apurada após a aplicação do índice em comento, com correção monetária até 02/2022, totaliza R$ 96.486,49. O requerente impugnou o laudo pericial na ID 118076160, sustentando que: “o perito do juízo realiza a correção monetária e aplicação de juros contratuais até o vencimento ou quitação da cédula, ele apura o diferencial e aplica a correção monetária sem juros até 07/1994, a partir dessa data correção monetária mais juros de mora”. A parte ré também impugnou laudo, conforme Parecer de Assistente Técnico à ID 118477723. Sustenta que a correção monetária sobre a diferença apurada somente poderá incidir quando do pagamento a maior, ou seja, a partir de 04/1990, quando o mutuário liquidou o saldo devedor. Defende, ainda, que a correção monetária deve ser realizada com base na tabela fornecida pela justiça federal. Apresenta planilha indicando que a diferença realmente devida, atualizada até 10/02/22, é de R$ 81.300,51. Laudo complementar na ID 123279716, em que o perito esclarece que não utilizou o método descrito pelo autor na sua impugnação e que não há que se falar em divergência dos cálculos apresentados, já que o requerente não apresentou planilha de cálculos nos autos. A respeito da impugnação do requerido o Perito, sobre a alegação da parte ré de que a diferença de débito da correção monetária em abril de 1990 somente poderá ocorrer quando do pagamento a maior, esclarece que o cálculo efetuado pela ré é igual ao apurado na tabela que acompanha o laudo pericial, não havendo que se falar em qualquer equívoco. Esclarece, ainda, que a correção monetária passou a incidir desde abril/90 uma vez que as cédulas foram posteriormente transferidas para outra agência bancária, não havendo informação nos autos quanto à data da efetiva amortização. Mantém, portanto, o laudo pericial de forma integral. A parte ré se manifestou sobre os esclarecimentos prestados pelo Perito, consoante Parecer Técnico de ID 125260706. Alegando que não há como considerar a data da transferência das cédulas para outra agência bancária não pode ser utilizada como data inicial para a incidência da correção, uma vez que o acórdão exequendo é claro no sentido de que o dano só ocorre com o pagamento. Sustenta, ainda, que ausente a comprovação da liquidação das cédulas de nos 88/00257-8, 88/00305-1, 88/00352-3 e 88/00353-1, não há diferenças a serem apuradas. O autor se manifestou sobre o laudo complementar na ID 126835542, alegando que não houve a incidência dos juros remuneratórios devidos. Apresenta planilha de cálculo aduzindo que o valor correto do débito corresponde a R$ 102.501,45. Decido. Passo a apreciar pontualmente as alegações formuladas pela parte ré na impugnação ao laudo pericial. Termo inicial de incidência da correção monetária sobre as diferenças devidas ao mutuário A condenação se refere ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se aplica a taxa de 1% ao mês. No caso, verifico que os demonstrativos de conta vinculada referentes às cédulas de nos 87/00172-1 (ID 110685838), 88/00257-8 (ID 110685839) e 88/00305-1 (ID 110685840) demonstram que estas foram liquidadas em 07/06/1990. Veja-se que em seus cálculos, o Perito considerou como “data do pagamento a maior” o abril/1990, que se trata da data em que o saldo devedor da cédula de crédito rural sofreu atualização indevida, pois em março de 1990 foi aplicado o IPC de 84,32%, quando deveria ter sido aplicado o BTN de 41,28%, nos termos do título executivo. Ademais, conforme laudo complementar, o Perito apontou que inexiste comando judicial para apuração do valor a ser devolvido quando da liquidação da operação de crédito. Peço vênia para discordar do perito, uma vez que no Acórdão proferido pela 3a Turma do STJ no REsp 1.319.232-DF constou expressamente no voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator, que a correção monetária incidirá “a contar do pagamento a maior”, o que ocorre no momento em que o mutuário amortizou a cédula, e não no momento em que o Banco aplicou o índice considerado ilegal. Há um sentido para que se tenha considerado que é essa a data da atualização monetária, pois o caso envolve restituição de indébito e o indébito, no caso, só ocorreu no momento do pagamento a maior. É nessa data que o direito do mutuário surgiu – data da amortização - mesmo que a diferença a ele devida remonte a uma data anterior. Assim, o valor da diferença deve ser apurado desde a data em que houve a aplicação do índice indevido, mas o valor nominal dessa diferença deverá ser atualizado monetariamente somente a partir da data em que o mutuário amortizou o débito decorrente da cédula de crédito rural, pois somente aí é que surgiu o direito de receber a diferença assegurada no título que ora se está liquidando. Ou seja, como a liquidação das cédulas 87/00172-1, 88/00257-8 e 88/00305-1, pelo mutuário, foi realizada em 07/06/1990, nesta data é que se considera a ocorrência de pagamento a maior e é partir daí que deve incidir a correção monetária. Acolho, pois, a impugnação ao laudo pericial nesta parte. Quanto às cédulas de nos 88/00352-3 e 88/00353-1, verifico que os respectivos demonstrativos não demonstram a data da liquidação, haja vista que houve a transferência para outra agência (Ids 110685841 e 110685842, respectivamente). Assim, compete ao requerido trazer aos autos os extratos referentes aos referidos títulos após a data da transferência informada nos extratos, para que seja possível a verificação da data da efetiva liquidação e a realização dos cálculos. Utilização dos índices da Justiça Federal O E. TJDFT tem entendimento consolidado de que não são aplicáveis os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. QUANTUM DEBEATUR. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO 685-STJ. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Na origem, os agravados buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 definiu os seguintes parâmetros: a) quis debeatur (quem deve): o Banco do Brasil S/A em solidariedade com o BACEN; b) quid debeatur (o que é devido): pagar as diferenças apuradas entre o índice IPC de março de 1990, 84,32%, e o BTN, 41,28%, fixado em idêntico período; c) cui debeatur (a quem é devido): os mutuários que efetivamente pagaram a cédula rural com atualização do financiamento por índice ilegal IPC de 84,32%. 3. Em razão das peculiaridades que envolvem o cumprimento, mesmo provisório, do julgamento havido na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, em especial por serem as cédulas rurais antigas, vem-se admitindo que seja determinado que o executado Banco do Brasil S/A demonstre a evolução do financiamento, que comprove a sua quitação e o próprio direito da parte exequente de postular eventual diferença de correção monetária. 4. Na hipótese, verifica-se a titularidade individual do direito dos agravados que apresentaram documento comprobatório da relação jurídica havida entre as partes, que os legitimam, em tese, a perseguir a execução da sentença coletiva e torna hígida a instrução da petição inicial. 5. O art. 1o-F da Lei 9.494/97 somente se aplica às condenações impostas à Fazenda Pública. Assim, se a ação somente foi proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não detém as prerrogativas da Fazenda Pública, inaplicável ao caso em comento. 6. O Banco do Brasil arca com juros de mora desde a citação na ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual/liquidação. 7. Não pode ser acolhida a pretensão do Banco do Brasil de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital. 8. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1381971, 07258268320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Termo inicial dos juros de mora. O réu sustenta que os juros de mora devem incidir a partir da data da intimação do devedor na fase de liquidação de sentença. Os argumentos apresentados pela parte ré não merecem ser acolhidos. Isso porque, há recurso repetitivo sobre o tema, tendo o STJ, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, definido que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na ação de conhecimento. Confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.’ 4.- Recurso Especial improvido. (STJ. REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) Tratando especificamente sobre as liquidações referente à ação civil pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o e. TJDFT adota esse mesmo entendimento, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇAO MOVIDA CONTRA O COOBRIGADO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA (ART. 516 DO CPC). INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. 1. Cumprimento de sentença (título oriundo da Ação Civil Pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal e Acordão proferido no REsp 1.319.232/DF) que condenou a União, Banco Central e Banco do Brasil, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Dado o direcionamento do cumprimento em desfavor da sociedade de economia mista - possível, em se tratando de título executivo que reconhece a responsabilidade solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil S/A - tem-se por competente a Justiça do Distrito Federal por não se enquadrar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. 2. Banco do Brasil é pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, incide a regra geral de competência para o ajuizamento da ação prevista no art.46 do CPC. 3. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. 4. Tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, bastando apenas a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC - para apuração do valor do débito com realização de perícia contábil, não havendo que se falar em necessidade de adoção do procedimento comum. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 6. "2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252289, 07025964620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento. Juros remuneratórios Quanto à alegação do autor de que deve incidir juros remuneratórios desde a incidência do índice ilegal, não procede. Com efeito, a presente liquidação visa recompor valor pago a maior pelo autor em função de incidência de índice correção indevido sobre as parcelas de determinado contrato de mútuo, só havendo valor a restituir se o mutuário efetivamente pagou o valor a maior. Antes da efetiva liquidação da cédula não há crédito do autor a ser acrescido de juros remuneratórios, haja vista que antes da completa amortização de seu débito é ele que se encontra na posição de devedor. A situação objeto desta ação difere, portanto, da hipótese descrita no precedente acostado pelo autor, que se refere ao pagamento das diferenças dos expurgos para os credores que possuíam valores aplicados em poupança, que foram corrigidos por índices inferiores ao devido. Com efeito, cumpre observar que os juros remuneratórios não decorrem de lei e sim de contrato, sendo que os valores objeto da presente liquidação se referem à restituição de pagamento indevido, incidindo apenas a correção monetária, a partir da data da liquidação da cédula e juros de mora a contar da citação do requerido na ação de conhecimento, conforme já demonstrado nos itens anteriores. Assim, acolho em parte a impugnação do requerido para determinar que a correção monetária sobre o indébito a ser restituído à parte autora seja calculada a partir da data da amortização da cédula. Antes, entretanto, de determinar o retorno dos autos ao perito para a realização dos cálculos, fica o requerido intimado a apresentar extratos referentes às cédulas de nos 88/00352-3 e 88/00353-1 referente ao período posterior à transferência de agência indicada nas Ids 110685841 e 110685842. Prazo de 15 (quinze) dias.” Narra se tratar de liquidação de sentença decorrente da Ação Civil Pública no 94.0008514-1 (atual no 0008465- 28.1994.4.01.3400) movida pelo Ministério Público, e que tem como objeto a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédula de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança. Aduz que a correção monetária pela Tabela fornecida pelo TJDFT não foi aplicada a contar do pagamento a maior, ou seja, desde a liquidação, mas desde a data do débito do diferencial, em abril/90. Diz, assim, haver erro de cálculos apresentados pelo perito, os quais teriam sido ignorados pelo d. Juízo a quo. Sustenta ainda a tese de que a parte agravada sequer esteve no polo ativo na Ação Civil Pública 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do agravante quanto ao pagamento pleiteado naquela época. Defende a tese que “De todo o exposto, resta demonstrado que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90. Portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado. Não é lícito, pois, pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice. O Banco ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ATO JURÍDICO PERFEITO, normatizado no artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5o da CF/88.” Em tese subsidiária, afirma que, a incidência dos juros moratórios deva ser a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, “a) A reforma da r. decisão agravada, para o fim de homologar o parecer técnico juntado pelo Banco do Brasil, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores, como medida de Justiça; b) Caso não seja este o entendimento, pugna-se pelo PROVIMENTO do presente Recurso de Agravo de Instrumento a fim de ver totalmente reformada a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, para a aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco Agravante, ou ainda, apenas pelo princípio da eventualidade que seja dado parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para: b.1) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC;” Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 37293533. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de ação na qual o agravado/exequente busca a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Muito embora não se afaste de plano o fundamento das teses defendidas pelo recorrente, deflui-se que estas demandam exame aprofundado dos elementos coligidos, o que é defeso fazê-lo nesta prelibação incipiente, bem como se mostra prudente que se faça à luz do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, não se verifica urgência que imponha o deferimento do pedido liminar, observando que se trata de recurso cujo rito é bastante célere, não havendo que se falar em demora como justificativa exclusiva para a concessão da liminar pleiteada. Assim, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator